Tribunal: TJDFT
Processo: 0736641-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA E IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REVELIA. EFEITOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condená-la ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. O juízo de origem decretou a revelia da recorrente e concluiu que a inscrição indevida do nome da autora/recorrida em dívida ativa evidentemente causou ofensa à sua imagem pública e honra objetiva, razão pela qual deve ser indenizada pelos danos morais sofridos.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que apesar de não ter comparecido à audiência de conciliação, teria apresentado tempestivamente contestação. Defende que o enfrentamento da matéria pelo juízo de origem seria necessário, sob pena de supressão de instância. Afirma, reiteradas vezes, que o juízo teria autorizado o oferecimento da contestação. Sustenta que em sua tese de defesa teria sido comprovada a ofensa a coisa julgada, pois a recorrida estaria pleiteando valores já requeridos em outra demanda.
4.Requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem, de modo a declarar a não incidência dos efeitos da revelia.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 57117786. A recorrida preliminarmente argui que a recorrente não teria impugnado todos os termos da sentença e por isso o Recurso Inominado interposto não merece ser conhecido. No mérito, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. Das Preliminares. Ausência de Impugnação Específica. O recorrente tem o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos. No caso, a recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. Preliminar Rejeitada.
7. Da Coisa Julgada. Conforme a inteligência do art. 505 do CPC: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; (...) ” Ainda sobre o tema transcrevo o teor do “art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”.
8. Diversamente do alegado pela recorrente, não há falar em ofensa à coisa julgada na presente demanda, pois o objeto do presente feito é a nova inscrição do nome da autora/recorrida na dívida ativa do Distrito Federal, devido a inadimplência do IPTU e TLP referentes aos exercícios de 2021 e 2022. Já no processo no 0718732-18.2020.8.07.0001, que está na fase de cumprimento de sentença, a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais foi em virtude da inscrição do nome da recorrida na dívida ativa do Distrito Federal, devido a inadimplência do IPTU e TLP do exercício de 2018 e dos anos anteriores ID. 75886057. Portanto, apesar das ações possuírem as mesmas partes e o mesmo pedido, a causa de pedir entre elas é distinta.
9. Quanto a eventual supressão de instância, entendo que razão não assiste a recorrente, haja vista que o pedido formulado na manifestação de ID. 57117770 era referente a possível litispendência, o que não deve ser confundido com coisa julgada. Preliminares Rejeitadas.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
11. Nos termos do art. 20 da lei no 9.099/1995: “Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.”
12. Portanto, considera-se revel o demandado que não comparecer à audiência de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento. A apresentação da peça de defesa após a audiência de conciliação não supre a ausência no referido ato processual, de modo a caracterizar à revelia, incidindo assim os seus efeitos.
13. Evidencio que entendimento diverso ao que está expresso na lei, poderia ferir os princípios da igualdade, legalidade e da isonomia entre as partes, mesmo que derivado de um equívoco ocorrido no juízo de origem.
14. Neste sentido, com exceção das hipóteses legais, o réu revel não pode alegar em sede recurso inominado questões de fato, que deveriam ter sido ventiladas na contestação. Portanto, não é admitido rediscutir na fase recursal questões já decididas e suplantadas pela preclusão. Outrossim, sua apreciação em sede de juízo de revisão implicaria em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
15. Esclareça-se que o réu revel pode intervir nos autos a qualquer momento, contudo, recebe-os no estado em que se encontrarem, uma vez que a revelia não representa redução ou supressão dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
16. Na presente hipótese, a recorrente não apresentou documentos na fase de instrução o que levou o juízo de origem a concluir pela verossimilhança do alegado pela recorrida. Transcreve-se trecho da sentença para melhor esclarecimento: "Se a parte Ré não comparece na audiência, mas apresenta tempestivamente sua contestação, ainda assim há revelia, contudo, neste caso, não obstante a presunção relativa quanto à matéria fática, o juiz deve ponderar as provas existentes nos autos. Portanto, concluo pela revelia. Anote-se. No caso dos autos, não foram juntados documentos pela Ré, com sua contestação. Portanto, deixo de reconhecer a defesa tempestiva apenas para análise da matéria documental juntada.”
17. Desse modo, entendo que a sentença não merece reforma e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
18. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. PRELIMINARES REJEITADAS.
19. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.